Tribunal: TCU
Processo: 037.437/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.437/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleo Farias de Araujo (XXX.817.702-XX); Djalma Aranha Marinho Neto (XXX.372.084-XX); Eliza Maria Albuquerque Palhares (XXX.702.871-XX); Jerfferson James Mendonca Raposo (XXX.684.152-XX); Joanita Tereza Braga Telles (XXX.529.222-XX); Luiz Felipe Persson (XXX.034.250-XX); Olyntho Jose Titoneli Alvim (XXX.054.447-XX); Pedro Jonatas de Sa Silveira (XXX.208.887-XX); Ubirajara Vieira Rocha (XXX.116.407-XX); Valusia Goulart Crossetti (XXX.581.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.